Tribunal: TJDFT
Processo: 0741113-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA. DELITO COMETIDO NAS PROXIMIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. MAUS ANTECEDENTES. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O sentenciado que, em cumprimento de pena, pratica novo delito, demonstra comprometimento com estilo de vida desajustado, insistindo em se conduzir à margem das normas sociais, sendo possível a negativação da circunstância da conduta social, uma vez que esta se refere ao comportamento do réu em sociedade, amplamente considerado.

2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima, por cada circunstância judicial desfavorável. 2.1. Se a majoração realizada pelo Juízo sentenciante foi menor do que a usualmente adotada pela jurisprudência, não há que se falar em excesso.

3. Inviável a utilização de condenação sem trânsito em julgado definitivo para negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes, nos termos do Enunciado 444 da Súmula do STJ.

4. Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD, basta que o tráfico tenha sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, não se exigindo que ocorra venda direta para alunos ou outros frequentadores do local, por se tratar de circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.